Tribunal: TJMT
Processo: 1003027-88.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003027-88.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JULIANO CREPALDI DE SOUZA - CPF: 046.093.944-05 (ADVOGADO), ARIANE CRISTINA GONDRO - CPF: 033.560.209-60 (EMBARGANTE), VLADIMIR JOSE CACEANO - CPF: 225.757.688-88 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO, E PREJUDICADO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO – FUNGIBILIDADE RECURSAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PETIÇÃO DA PARTE EMBARGANTE REQUERENDO A DESISTÊNCIA DOS ACLARATÓRIOS – PEDIDO HOMOLOGADO –
RECURSO PREJUDICADO.

A desistência é um ato formal, cuja competência atribuída ao Judiciário restringe-se ao mero exame de sua regularidade.

Homologação da desistência, restando prejudicado o julgamento dos embargos de declaração.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº.
1003027-88.2023.8.11.0000

EMBARGANTE:

ARIANE CRISTINA GONDRO

EMBARGADO:

VLADIMIR JOSE CACEANO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
ARIANE CRISTINA GONDRO
, em face de decisão monocrática proferida por esta Relatora no Id. 159192669, que deu parcial
provimento ao recurso para
, de ofício,

autorizar o pagamento das custas processuais de forma parcelada, em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas
,
sujeitas à correção monetária na forma do art. 468, § 7º, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – CNGC/TJMT.

Em suas razões recursais, defende que
mesmo com a concessão do parcelamento, tais valores não podem ser arcados pela agravante, ora embargante, ficando obstaculizada de requerer na justiça seu direito.

Requer que seja o pedido atendido conforme petição de agravo para que seja concedida a justiça gratuita ou que seja o recolhimento deferido ao final do processo, quando terá os valores que pleiteia adimplidos pela parte contrária, e conseguirá cumprir com o recolhimento, este último também possível dentro do nosso ordenamento jurídico.

Com tais considerações, pugna pelo provimento dos embargos para sanar a contradição apontada.

Não houve apresentação de contrarrazões pelo embargado, conforme certificado no Id. 162554684.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Da leitura das razões recursais verifica-se que a pretensão da parte embargante não é de integração, mas sim de reforma da decisão monocrática.

Assim, diante do caráter infringente da insurgência, bem como em face dos princípios da fungibilidade e da economia processual,
recebo os presentes embargos de declaração como agravo interno
, na esteira da jurisprudência do STJ e deste Sodalício, confira:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS.
AÇÃO ACIDENTÁRIA. ALEGADA NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ALÍNEA C PREJUDICADA.
1. "A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, em atenção aos princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas, admite a conversão de embargos de declaração em agravo interno quando a pretensão declaratória denota nítido pleito de reforma por meio do reexame de questão já decidida" (EDcl no RE no AgRg nos EREsp 1.303.543/RJ, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe de 10/9/2019). 2. Diante do conteúdo meramente infringente dos presentes Embargos de Declaração, recebo-os como Agravo Interno.
3. Hipótese em que o Tribunal de origem, ao analisar o laudo pericial levado aos autos, concluiu: "o laudo pericial realizado nos autos, mostra-se suficientemente fundamentado, afigurando-se seguro e convincente, merecendo, destarte, orientar o desfecho da lide. Aliás, o laudo pericial não foi contrariado por nenhum outro trabalho técnico (críticas de assistentes técnicos)" (fl. 552, e-STJ) 4. Para afastar as premissas e conclusões firmadas pela Corte a quo, bem como para aferir as alegações da parte recorrente em sentido contrário, seria imprescindível revolver o conteúdo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em Recurso Especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ. 5. A divergência jurisprudencial, com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, fica prejudicada em razão do óbice da Súmula 7/STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, visto que as suas conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos sobre uma mesma questão legal, mas, sim, em virtude de fundamentações baseadas em fatos, provas e circunstâncias específicas de cada processo. 6. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno ao qual se nega provimento.”
(STJ – EDcl no AREsp: 1748114 SP 2020/0215396-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 12/04/2021, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO – FUNGIBILIDADE RECURSAL
– AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES – SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Consoante entendimento jurisprudencial dominante, os embargos de declaração opostos contra decisão monocrática proferida pelo Relator, objetivando sua reforma, com caráter infringente, devem ser recebidos como agravo interno, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. Precedentes desta Corte.
Sobrevindo sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito em razão do não atendimento da diligência emanada pelo juízo, resta prejudicada a apreciação da matéria recursal vertida em sede de agravo de instrumento, diante da perda superveniente de seu objeto.”
(N.U 1014721-88.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/10/2022, Publicado no DJE 01/11/2022)

Consoante relatado, pretende a agravante a reforma da decisão agravada que negou a pretendida gratuidade da assistência judiciária, ao fundamento de que que ficou demonstrado por documentação hábil comprobatória a hipossuficiência da recorrente, possibilitando-lhe, contudo, o parcelamento das custas.

Ocorre que, conforme se depreende da petição juntada no Id. 167197659, a parte agravante requereu a desistência deste recurso, o que afasta o interesse recursal, tornando prejudicado o seu julgamento.

Ressalte-se que a desistência é ato formal da parte, competindo ao Judiciário mero exame de sua regularidade, e, sendo a presente questão de direito subjetivo processual, não resta alternativa que não a de homologar a desistência.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – VÍCIO NÃO EVIDENCIADO –
PEDIDO EXPRESSO DE DESISTÊNCIA DO RECURSO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
–
EMBARGOS
ACOLHIDOS PARA NÃO CONHECER DO RECURSO.

A desistência do recurso pode ser formulada pela parte recorrente a qualquer tempo, independentemente de concordância ou manifestação da parte contrária, conforme disposição do artigo 998 do CPC, de modo que, uma vez não constatada qualquer vício que possa invalidar o pedido, necessária a sua homologação.”
(N.U 1005843-14.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021)

Assim sendo,
HOMOLOGO
o pedido de desistência formulado pela agravante e, ante à manifesta prejudicialidade,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023